Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710829-31.2022.8.07.0010 EMBARGANTE: HIAGO RIAN GOMES DE FIGUEIREDO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que foi anexado aos autos o ofício n. 549/2025, proveniente da 2a Turma Criminal, comunicando decisão que concedeu a ordem no HC n. 0708487-72.2025.8.07.0000. Assim, cumpra-se a decisão de ID 69996425 a fim de que retornem os autos ao relator de origem para reanálise dos embargos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal